Tribunal: STF
Processo: Rcl 50160
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Uma vez que o recurso de agravo não foi conhecido, não há falar em ausência de fundamentação efetiva em relação às teses da embargante relativas ao mérito da reclamação, pois a matéria de fundo sequer foi apreciada, ante o indeferimento da peça recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com cominação de multa.